Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELACAO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O CASAMENTO. MEAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedente a ação de divórcio cumulada com partilha de bens, determinando a meação de dívidas oriundas de cartões de crédito do réu. A autora alegou que as dívidas não beneficiaram a entidade familiar e pleiteou sua exclusão da partilha.

II. Questão em discussão:
2. Saber se as dívidas contraídas pelo réu durante o casamento devem ser incluídas na partilha.

III. Razões de decidir:
3. No regime de comunhão parcial de bens, presume-se que os bens e as dívidas contraídas na constância do casamento destinam-se ao benefício da entidade familiar, salvo prova em contrário (CC, art. 1.658).
4. Cabia à parte interessada comprovar que os débitos não beneficiaram a família. No caso, as partes renunciaram à produção de provas, incorrendo em preclusão.
5. Inviável reanálise da controvérsia em sede recursal. A sentença deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese:
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.658 e 1.664; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1193545, 0706348-34.2018.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14.08.2019, DJE 26.08.2019;
STJ, AgInt no AREsp 2.642.523/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.12.2023, DJe 01.02.2024.